Tribunal: TJDFT
Processo: 0711130-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0711130-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE RABELO DE SOUZA JUNIOR AGRAVADO: ANTONIA DORNELAS DE JESUS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOSÉ RABELO DE SOUZA JÚNIOR (executado), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 2a Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada por ANTÔNIA DORNELAS DE JESUS em desfavor do ora agravante, não conheceu da exceção de pré-executividade, nos seguintes termos (ID 187654469 do processo originário): “A exceção de pré-executividade consiste em instrumento de âmbito restrito, limitado à impugnação da validade do processo executivo, mediante a arguição de defesas processuais e causas de nulidade do título executivo. Cinge-se, pois, à discussão de matérias de ordem pública, que o juiz pode conhecer até mesmo de ofício e para cuja demonstração não seja necessária a produção de provas, além da documental já constante dos autos. Nesse contexto, a alegação de excesso de execução mostra-se incabível de ser suscitada na estreita via de cognição deste incidente processual, na medida em que os fundamentos delineados não são suscetíveis de serem conhecidos de ofício pelo magistrado. Trata-se, em verdade, de questão a ser abordada em embargos à execução, ação prevista pela lei processual civil para que o executado se oponha à pretensão creditória. Ante o exposto, não conheço da exceção de pré-executividade de id. 183924877. Por oportuno, ante a inércia da exequente em dar prosseguimento ao feito executório, em que pese a intimação de id. 176680751, bem como considerando que as diligências realizadas pelo Juízo mostraram a inexistência de bens penhoráveis suficientes à satisfação do débito, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, suspendo a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Decorrido o prazo supra sem localização de bens do(s) executado(s), os autos deverão ser arquivados provisoriamente pelo prazo de prescrição intercorrente (§2°). Ressalte-se que os autos só poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução, a requerimento do exequente, por meio de petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis (§ 3o). Saliente-se que, já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado. (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Int.”. Em suas razões recursais (ID 57145685), o agravante afirma que está sendo executado um acordo, que estabeleceu o pagamento de R$ 28.000,00 em 28 parcelas. Informa que o devedor efetuou o pagamento de 21 parcelas, sendo que resta apenas R$ 7 mil em aberto. Menciona que o credor, ao atualizar o débito, não abateu o valor já pago, sendo que a dívida alcança o importe de R$ 58.979,28. Afirma que o erro no cálculo da dívida é grosseiro e deve ser conhecido em exceção de pré-executividade. Menciona que o acordo fixou o débito em R$ 28.000,00, sendo que as parcelas pagas devem ser abatidas da dívida. Verbera que o acordo previu expressamente que, no caso da inadimplência, o valor a ser exigido seria o saldo remanescente. Defende que o excesso de execução pode ser suscitado em exceção de pré-executividade, desde que haja prova pré-constituída. Discorre sobre o perigo da demora, pois possui bens penhorados nos autos executivos. Por fim, requer a concessão de liminar para reconhecer a possibilidade de conhecimento da exceção de pré-executividade, bem como postula que seja reconhecido o excesso de execução. No mérito, pretende que seja provido o recurso. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. Consagrou-se na doutrina e na jurisprudência, o entendimento de que a exceção de pré-executividade visa à análise de vícios relativos à formação do processo de execução, que constituem matéria de ordem pública, tais com a ausência de condições da ação, a ocorrência de prescrição, decadência, dentre outras, ou, ainda, que constituem matéria atinente ao impedimento, modificação ou extinção da obrigação inserta no título executivo, desde que demonstráveis de plano, as quais exijam o exame, inclusive de ofício, pelo magistrado. A exceção tem por finalidade evitar a sujeição indevida do executado às medidas judiciais desnecessárias que poderiam ser evitadas. Se, porém, a matéria exigir dilação probatória, não poderá ser deduzida em sede de exceção de pré-executividade, demandando a oposição de embargos à execução ou impugnação ao cumprimento de sentença. No caso em comento, verifico que o agravante apresentou exceção de pré-executividade (ID 183924877), alegando o excesso de execução, pois as parcelas do acordo pagas não foram abatidas da dívida. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, entendo cabível a oposição de exceção de pré-executividade para alegar o excesso de execução, desde que as provas sejam pré-constituídas e já existentes nos autos. Depreende-se das alegações do agravante, que o excesso estaria supostamente comprovado com os documentos já anexados, pois não houve o abatimento do valor já pago. Assim sendo, a alegação de excesso de execução não depende de dilação probatória, sendo possível verificar se houve ou não através de prova documental e já constituída, sendo despicienda a dilação probatória. Desse modo, não há, ao menos em juízo de cognição sumária, empecilho para o conhecimento da exceção de pré-executividade. Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA AD CAUSAM, DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, DE EXCESSO DE EXECUÇÃO E DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS OBJETIVOS DE EXECUTIBILIDADE DO TÍTULO. VIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARA O ENFRENTAMENTO DE TAIS MATÉRIAS, DESDE QUE EMBASADAS EM PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. POSICIONAMENTO PACÍFICO NO ÂMBITO DO STJ. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE DELIBERAROU APENAS A RESPEITO DA QUESTÃO VERTIDA NO ART. 803, I, DO CPC. REFORMA. NECESSIDADE. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM O DETIDO ENFRENTAMENTO DA ARGUMENTAÇÃO EXPENDIDA, PARA AFERIR O CABIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, SOBRETUDO QUANTO À NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Na hipótese, a Corte estadual, em sua fundamentação, compreendeu que apenas a questão veiculada no item VII da exceção de pré-executividade (alegação de ausência dos atributos de executibilidade do título), que encontra previsão no art. 803, I, do CPC, seria passível de ser alegada nessa via, contudo, em relação a este ponto, por demandar dilação probatória, não seria passível de conhecimento. O Tribunal de origem não teceu nenhum juízo de valor - quanto à necessidade ou não de dilação probatória - a respeito das demais matérias vertidas na exceção de pré-executividade (itens iv, v e vi), relacionadas às alegações de ilegitimidade ativa e passiva ad causam, de inadequação da via eleita e de excesso de execução (subsidiariamente), por compreender que tais questões, por não estarem previstas no art. 803 do Código de Processo Civil, não poderiam ser veiculadas nessa via (da exceção de pré-executividade). 1.1 Este entendimento, em si, não evidencia, negativa de prestação jurisdicional a respeito das matérias apontadas, na medida em que, de acordo com a compreensão adotada, não seriam nem sequer passíveis de serem arguidas em exceção de pré-executividade. 1.2 Todavia, este entendimento desborda do posicionamento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a exceção de pré-executividade, há muito admitida na doutrina e na jurisprudência (a despeito de inexistir específico tratamento legal), constitui via processual adequada para arguir matéria de ordem pública, especificamente o não preenchimento dos pressupostos processuais, das condições da ação, no que se insere indiscutivelmente à legitimidade de partes, dos requisitos objetivos de executibilidade do título (certeza, liquidez e exigibilidade), e até excesso de execução, desde que, em todos os casos, amparada em prova pré-constituída. 2. Esclareça-se que a deliberação desta Corte de Justiça restringe-se a reconhecer a possibilidade de tais matérias serem, em tese, veiculadas em exceção de pré-executividade. Não se está a afirmar - e nem caberia a esta Corte de Justiça dizer - que tais matérias dispensariam dilação probatória, sendo, como alega a parte ora recorrida, aferível, de plano, a partir da documentação apresentada. 2.1 Cabe, assim, ao Tribunal de origem proceder a novo julgamento do agravo de instrumento, analisando se as alegações de ilegitimidade ativa e passiva ad causam na execução, de inadequação da via eleita, e de excesso de execução, com o detido enfrentamento da correlata argumentação expendida pela recorrente, demandam ou não dilação probatória, para efeito de cabimento da exceção de pré-executividade. 3. Nesse contexto, afigura-se adequada a decisão agravada que conheceu do agravo interposto pela parte adversa e conferiu provimento ao seu recurso especial, determinando-se que o Tribunal de origem proceda, nos termos acima referidos, a novo julgamento do agravo de instrumento, como entender de direito. 4. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 2006257 SP 2021/0334246-7, Data de Julgamento: 15/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2022) PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. JUROS DE MORA. POSSIBILIDADE DE EXAME. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Recurso especial interposto em 09/12/2019 e concluso ao gabinete em 14/10/2020. 2. O propósito recursal consiste em definir se a alegação de ilegalidade dos juros moratórios pode ser examinada em sede de exceção de pré-executividade e se, na hipótese dos autos, é cabível a aplicação de multa por embargos de declaração protelatórios. 3. A exceção de pré-executividade trata-se de incidente processual não previsto em lei, fruto de construção doutrinária e amplamente admitido pela jurisprudência. Vale dizer, é defesa atípica manifestada por meio de simples petição. 4. A jurisprudência desta Corte é uníssona quanto à possibilidade de o executado valer-se da exceção de pré-executividade para suscitar a existência de excesso de execução, desde que haja prova pré-constituída. No particular, para aferir se a taxa de juros moratórios é ilegal, basta analisar a prova documental já constante dos autos, sendo desnecessária a dilação probatória. 5. A teoria da causa madura não é aplicável ao julgamento do recurso especial, devido à inafastável necessidade de prequestionamento da matéria. Precedentes. 6. Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não tem caráter protelatório (Súmula 98/STJ). 7. Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 1896174 PR 2020/0243046-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 11/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/05/2021) No mesmo sentido, vejamos a orientação do egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CABIMENTO. CASO CONCRETO EM QUE POSSÍVEL AFERIR A EFETIVA OCORRÊNCIA DO ALEGADO EXCESSO POR PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA JUNTADA AOS AUTOS PELA PARTE EXECUTADA. SITUAÇÃO DE MANIFESTA DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA DEMONSTRAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO CREDOR. VERIFICAÇÃO A SER FEITA POR SIMPLES CÁLCULOS ARITMÉTICOS. DIREITO DE DEFESA POR EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE QUE NÃO PODE SER NEGADA AO EXECUTADO. SITUAÇÃO EXCEPCINAL AUTORIZADORA DO PLENO EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA POR EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É certo que a impugnação a valores, quando necessária a produção de provas e, portanto, ausente prova pré-constituída, deve ser apresentada pelo executado via embargos à execução, instrumento processual adequado à realização de atividade cognitiva típica do processo de conhecimento para apuração da efetiva existência do alegado excesso de execução, tal como previsto no art. 917, III, do CPC. 2. Para o caso concreto, em que a apuração do alegado excesso de execução não demanda dilação probatória, visto que bastante simples cálculo aritmético a ser realizado pela contadoria judicial da diferença entre o valor apresentado pelo exequente na petição inicial, com a devida atualização, e aquele apresentado em cálculo elaborado pela Contadoria Judicial, foge à mais elementar dimensão da ponderabilidade como método de solução de conflito de interesses submetido a exame do Poder Judiciário negar ao executado o exercício de seu direito defesa por exceção de pré-executividade, conquanto esteja a alegar matéria que não necessita de dilação probatória 3. A notoriedade do alegado excesso da dívida reclamada com base em título executivo permite ao devedor refutar a posição de desvantagem que tem contra si, ainda que não estejamos a tratar de matéria conhecível de ofício pelo juiz. A desnecessidade de dilação probatória pela possibilidade de demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do credor por consideração ao próprio título executivo cria situação excepcional autorizadora do pleno exercício do direito de defesa por exceção de pré-executividade. Desarrazoado afastar do alcance desse instituto a hipótese sub judice, pois a comprovação das alegações do devedor/executado não depende da realização de ampla atividade probatória, mas unicamente de simples exame comparativo dos documentos reunidos aos autos. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1742072, 07062373720238070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no PJe: 22/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Negritei. Nesse contexto, ao menos em juízo perfunctório, restou demonstrada a plausabilidade do direito alegado, pois, ao que tudo indica, é possível o conhecimento da exceção de pré-executividade em relação à matéria alegada (excesso de execução). Todavia, observa-se que o juízo a quo não conheceu da referida matéria, sob alegação de via inadequada. Desse modo, a questão de fundo não poderá ser conhecida diretamente pelo tribunal, sob pena de supressão de instância, motivo pelo qual será concedida a antecipação da tutela recursal para determinar que o juízo originário conheça da exceção de pré-executividade. Isso posto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para determinar que o juízo a quo conheça da exceção de pré-executividade apresentada pelo agravante. Comunique-se ao i. Juízo de origem, para o cumprimento da presente decisão. Dispensadas eventuais informações. Intime-se o Agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de março de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora